Tribunal: STF
Processo: HC 247937
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM A ESPOSA, O FILHO E A ENTEADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outra, advogados, em 23.10.2024, em benefício de Pedro Antonio Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, pelo qual, em 21.10.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 923.008/SC.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso temporariamente, em 13.12.2022, em razão da denominada Operação Neutrum. Em 11.1.2023, a prisão do paciente foi convertida em preventiva, pela apontada prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (arts. 33 e 35 c/c incs. I e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, caput do art. 2º da Lei n. 12.805/2013 e caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).



    Em 12.4.2024, o juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina, indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar (fls. 134-135, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5011813-47.2024.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, buscando a prisão domiciliar do paciente. Em 18.6.2024, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NEUTRUM. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDAR DO MENORES DE IDADE, OS QUAIS SE ENCONTRAM SOB A TUTELA DE SUA ESPOSA. 



    1. Segundo jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores, a prisão preventiva do homem poderá ser convertida em prisão domiciliar quando restar demonstrada a imprescindibilidade deste para o cuidado dos filhos menores de idade. 



    2. A prisão domiciliar na hipótese de homem com filho de até 12 anos incompletos não possui caráter absoluto ou automático, devendo a concessão do benefício ser analisada pelo juiz à luz do caso concreto. 



    3. Apesar dos tristes comportamentos noticiados, verifica-se que tanto os seus filhos quanto a sua esposa estão tendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico e não se encontram desamparados. 



    4. Convém ressaltar que o paciente é acusado e está sendo processado por crimes graves e que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva deste, como já analisado por esta 7ª Turma em outra impetração, devendo, no caso, os interesses dos menores ser compatibilizados com os da persecução penal, com a apresentação de prova contundente da necessidade da sua conversão em prisão domiciliar humanitária, o que não restou atendido. 



    5. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 180, e-doc. 2).



     



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 923.008/SC, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 24.6.2024. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 21.10.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDAR DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Antonio Catarina, preso preventivamente no âmbito da Operação Neutrum, acusado de tráfico internacional e interestadual de drogas, bem como lavagem de dinheiro. A defesa requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, alegando a necessidade de o paciente cuidar de seus filhos menores de idade, que estariam emocionalmente afetados pela prisão. Ressalta, ainda, que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do paciente deveria ser substituída por prisão domiciliar em razão da paternidade de crianças menores de idade e da suposta imprescindibilidade do paciente para os cuidados das mesmas; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, justificam a revogação da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF entende que a conversão da prisão preventiva em domiciliar para homem com filho menor de 12 anos não é automática, devendo ser analisada com base nas particularidades do caso concreto, especialmente a demonstração da imprescindibilidade do réu para o cuidado das crianças. 



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem verificou que os filhos do paciente estão recebendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico e que sua esposa continua a exercer suas atividades laborais, não havendo comprovação de que o paciente seja indispensável para os cuidados dos menores. 



    5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, como a gravidade concreta dos crimes e o risco à ordem pública. 



    6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em fatos concretos, e a substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) é inadequada, considerando a gravidade dos delitos imputados e a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fls. 230-231, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem no alegado constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da prisão domiciliar ao paciente.



    Sustentam ser o paciente “responsável e imprescindível aos cuidados especiais de sua esposa e de seus dois filhos pequenos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Asseveram que “o Paciente é pai do pequeno [T H C] (de apenas 4 anos de idade) e padrasto de [S H B], a qual lhe vê como pai; que o pequeno [T H C] sofre muito desde a prisão do pai, tendo alterado seu comportamento” (fl. 12).



    Afirmam que, “desde a prisão preventiva do ora Peticionário, sua esposa e seus dois filhos pequenos estão passando por problemas psicológicos graves, mormente o pequeno [T H C], que apenas com 4 anos de idade ‘tenta ser preso’ para ficar junto de seu pai; já se cortou; e desenvolveu comportamentos de ordem agressiva, a ponto de remanejar a sala de aula em sua escola e a ponto de jogar um produto de vidro contra sua própria avó materna. 



    Consoante ampla documentação anexa, toda a família está passando por atendimentos psicológicos: [T H C], [S H B] e Duane.



    Duane, especificamente, foi encaminhada em 24.08.2023 para sessões de psicoterapia diante de episódio depressivo, com sintomas ansiosos, sendo diagnosticada com CID F.32.2, restando afastada de seu trabalho e de sua faculdade por 60 dias a partir de tal data” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumentam que “a esposa do Paciente está sofrendo de depressão grave, tendo de trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo, para poder dar sustento aos seus dois filhos pequenos, que também estão sob tratamentos psicológicos – sendo um deles portador de transtorno mental ainda sob investigação médica e psicológica, mas que certamente possui uma doença psíquica que ‘produz sofrimento e prejuízo de funcionamento’ em uma criança de apenas 4 anos de idade” (fl. 20, e-doc. 1).



    Assinalam que, “muito embora seja cediço que a legislação por si só não permita a substituição do decreto preventivo por domiciliar em casos como o presente, a particularidade exposta demonstra necessidade de flexibilização da norma, sendo recomendada a aplicação analógica do dispositivo à esposa e aos filhos pequenos do preso” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Liminarmente, substituir-se a prisão preventiva por prisão domiciliar, podendo a cautelar ser cumulada com quaisquer outras medidas, até o julgamento final deste writ; 



    b) No mérito, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, podendo a cautelar ser cumulada com quaisquer outras medidas;



    c) A concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus ns. 235.046/SC, 240.672/SC e 241.754/SC, impetrados em favor de corréus, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 4).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    8. Sobre a possibilidade de o paciente ter a prisão preventiva substituída por cautelares diversas da prisão ou cumprir a pena em regime domiciliar que possibilite cuidar da esposa, do filho e da enteada, tem-se que o juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC assentou inexistir situação de excepcionalidade apta a permitir a concessão do benefício, nestes termos:



    “Nos autos 5022987-55.2022.4.04.7200, PEDRO ANTÔNIO CATARINA teve prisão temporária decretada no âmbito da Operação Neutrum, sob o acolhimento da narrativa de que seria distribuidor local das substâncias ilícitas do grupo liderado por TONELADA, na região metropolitana de Florianópolis, atuando, paralelamente, na própria produção de MD e MDMA (6.1). 



    Destaca-se que PEDRO é réu nos autos da ação penal 50025843120234047200, sendo-lhe atribuídas as seguintes imputações: arts. 33 e 35, c/c art. 40, incisos I e V, da Lei n. 11.343/2006; no art. 2º, caput, da Lei n. 12.805/2013, e; no art. 1º, caput, da Lei 9.613/98. 



    A prisão foi efetivada em 13/12/2022 (38.1). 



    Posteriormente, a prisão temporária foi convertida em preventiva, diante do surgimento de novos indícios de autoria, apontando para uma maior participação nos fatos investigados (174.1). 



    A prisão foi mantida quando das revisões por força do parágrafo único no art. 316 do CPP (eventos 280.1, 405.1, 498.1 e 592.1). 



    Decorridos cerca de 15 meses, a defesa de PEDRO defende a aplicação do art. 318 do CPP por analogia, tendo em vista ser imprescindível para os cuidados especiais de sua esposa e de seus dois filhos pequenos. 



    Relata que a esposa de PEDRO trabalha com a mãe em um salão de beleza, onde as crianças ficam no contraturno escolar. Explica que o requerente trabalhava no salão antes de ser preso, mas no período do contraturno escolar, ficava em casa com as crianças. 



    Relata que Duane, esposa do requerente, está com depressão grave; que seu filho [T H C] ‘está até se cortando, chegando ao ponto de ser chamado o Conselho Tutelar’; que outra filha de Duane, [S H B], que o requerente cuida como se fosse pai, se trancava em um quarto escuro e queria ficar desenhando a sua família, sem falar com ninguém.



    Instruiu o pedido com atestado de que sua esposa foi diagnosticada, em 08/2023, como portadora do CID F32.2 (episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos), fazendo uso de medicamentos e psicoterapia, com recomendação de afastamento das atividades por 60 dias (1.2). 



    Juntou ainda histórico de troca de mensagens onde consta agendamento semanal de consultas de seus dois filhos com psicóloga dos sistema municipal de saúde (1.4). Juntou declarações e prontuários, embora ilegíveis (1.5 e 1.6), sendo que alguns trechos foram juntados na própria petição, com legibilidade. 



    Dos documentos legíveis, extrai-se que seu filho [T H C], atualmente com 5 anos de idade (1.3), foi encaminhado para a psicologia em razão de mudanças no comportamento após o prisão do pai, a quem é muito ligado. Relatam choro fácil, ansiedade e desobediência; no início, quando falaram que o pai estava hospitalizado, tentou se machucar para ser levado ao hospital e poder ficar com o pai (1.7). Em relatório datado de 21/02/2024, a diretora da escola relata comportamento agressivo durante o ano de 2023, comportamento que foi associado à ausência do pai. Segundo a Diretora, no decorrer do ano a atitude do menino foi melhorando (1.8). 



    No que diz respeito a essa melhora, consta declaração da psicóloga no sentido de que ‘o paciente teve um progresso muito lento com poucos resultados perceptíveis’, indicando continuidade do tratamento associado ao trabalho escolar e a importância do apoio familiar (1.1, p. 11). 



    Em seu parecer, o MPF entendeu que o requerente não logrou êxito em demonstrar sua imprescindibilidade junto à esposa, filho e enteada, visto que ‘não há prova inequívoca de que a esposa e as crianças estão gravemente doentes e de que a presença do requerente é imprescindível aos cuidados dos familiares’ (5.1). 



    Acolho o parecer do Ministério Público Federal. 



    A concessão da prisão domiciliar, quando presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, requer uma situação de excepcionalidade, o que não ocorre no caso dos autos. 



    Ainda que se reconheça que esteja pesado para a esposa do requerente dar conta do trabalho, dos estudos e dos filhos, somado ao seu diagnóstico de depressão, é de se levar em conta que ela conta com uma rede de apoio, constituída, no mínimo, por sua mãe, silenciando a defesa acerca da existência de outros parentes. 



    Além disso, o atestado que a afastou das atividades laborais e escolares por sessenta dias data de agosto de 2023. A ausência de atestado mais recente aponta para uma melhora, assim como houve melhora na situação do menino [T H C], ainda que lenta. 



    O quadro de melhora indica que a situação não está fora de controle; muito pelo contrário, indica que as dificuldades estão sendo vencidas, mesmo enquanto o requerente permanece em estabelecimento prisional. 



    Ademais, cumpre ressaltar que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizados na residência do requerente ‘três kits de identificação de entorpecentes, sendo dois ‘testes colorimétricos para anfetaminas, ketamina, esteroides e outras substâncias’ e um ‘teste para identificação de anfetaminas, opioides e esteroides’, ainda lacrados, corroborando a contemporaneidade do suposto envolvimento do investigado nas atividades ilícitas’. 



    Portanto, a prisão domiciliar permite a continuidade das atividades ilícitas, atividades estas cuja gravidade se mostra extremamente prejudicial inclusive para os próprios filhos do requerente. 



    Por fim, registre-se que a instrução das ações penais da operação Neutrum com réus presos está na iminência de acabar, pendente apenas a audiência para os interrogatórios, que foi designada para o próximo dia 13/05/2024, mas teve de ser adiada a pedido de uma das defesas, atualmente designada para o dia 03/06/2024. 



    Isso posto, indefiro o pedido e mantenho incólume as decisões dos eventos6.1 e 174.1 dos autos 5022987-55.2022.4.04.7200” (fls. 134-135, e-doc. 2).



    9. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou o Habeas Corpus n. 5011813-47.2024.4.04.0000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli afastou a possibilidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, pedido reiterado nesta impetração, porque “este não atende ao disposto no art. 318 do CPP para o deferimento da medida postulada” (fl. 177, e-doc. 2). Estes os fundamentos do acórdão: 



    “Analisando a referida decisão, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal ao status libertatis do paciente. 



    Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, tenho que assiste razão à Procuradora da República com atuação junto à vara de origem, ao afirmar que este não atende ao disposto no art. 318 do CPP para o deferimento da medida postulada, in verbis (evento 5 do PLP):



    (...) As Cortes Superiores têm se posicionado pela possibilidade de deferimento da prisão domiciliar, em casos excepcionais, desde que demonstrada a gravidade da doença e a imprescindibilidade do apenado aos cuidados de familiar. (...) 



    Na hipótese vertente, contudo, não há prova inequívoca de que a esposa e as crianças estão gravemente doentes e de que a presença do requerente é imprescindível aos cuidados dos familiares. 



    Não obstante se reconheça a importância do todos os pais para a criação dos seus filhos, e não se desconsiderando tal circunstância no caso concreto, observa-se que o paciente não preenche os requisitos necessários à conversão prevista no art. 318, inciso VI, do CPP, por não ter logrado êxito em demonstrar sua imprescindibilidade junto à esposa e ao filho e à enteada. (...). (...)



    Com efeito, apesar dos tristes comportamentos noticiados, diga-se, decorrentes do agir do próprio paciente, verifica-se que tanto os seus filhos quanto a sua esposa estão tendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico (evento 1, ANEXOSPET2), não se encontrando desamparados. 



    Ademais, ao que consta, a genitora não se encontra afastada da sua atividade laboral ou da sua graduação, apresentando dificuldades que, em princípio, podem ser contornadas com o apoio familiar, não sendo imprescindível a presença do custodiado. 



    Convém ressaltar que o paciente é acusado de crimes graves e que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva deste, como já analisado por esta 7ª Turma (HC nº 5031969-90.2023.4.04.0000), devendo, no caso, os interesses dos menores ser compatibilizados com os da persecução penal, com a apresentação de prova contundente da necessidade da sua conversão em prisão domiciliar humanitária” (fls. 177-178, e-doc. 2).



    10. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Consta do voto da Relatora, Ministra Daniela Teixeira:



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 185-188):



    (...) Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Sobre o tema, o Tribunal de origem destacou que: ‘verifica-se que tanto os seus filhos quanto a sua esposa estão tendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico [...], não se encontrando desamparados’ e que ‘a genitora não se encontra afastada da sua atividade laboral ou da sua graduação, apresentando dificuldades que, em princípio, podem ser contornadas com o apoio familiar, não sendo imprescindível a presença do custodiado’ (fl. 177). 



    Com efeito, ‘Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente.’ (AgRg no RHC 157433 / SP, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 08/03/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2022) 



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no ‘writ’. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se: (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 233-237, e-doc. 2).



    11. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com o decidido no Habeas Corpus n. 143.641 e no Habeas Corpus n. 165.704 por este Supremo Tribunal, que ressaltou não haver direito automático ao benefício da prisão domiciliar nas hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal que envolvam gestantes, mães de crianças menores de doze anos, pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança menor de seis anos ou com deficiência e homens que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de doze anos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.404 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, ‘desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole’ (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, ‘não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável’. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido” (HC n. 201.929-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta da acusada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ré possui filho menor de 12 anos. Não restou comprovada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do menor. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC n. 165.843-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    Nesses julgados e nos demais habeas corpus em que tem sido aplicada a mesma compreensão, faz-se necessária a demonstração de a medida ser imprescindível ao bem-estar da criança ou da pessoa com deficiência, reais beneficiárias da norma dos incs. III, IV, V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal.



    Sobre a previsão dos incs. III e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, na qual o paciente pretende ser enquadrado, a legislação exige a demonstração da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados da pessoa menor de seis anos ou com deficiência, o que, pelo assentado nas instâncias antecedentes, não ficou configurado na espécie, considerando-se que a cuidadora primária da criança é a mãe.



    12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a imprescindibilidade do paciente para o cuidado da esposa e dos filhos menores, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora